Tribunal: TJDFT
Processo: 0711238-48.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0711238-48.2024.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JESSICA DA SILVA SOUZA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JESSICA DA SILVA SOUZA. Consta no agravo interno que se trata de recurso “em face da decisão monocrática proferida pelo relator, que conheceu, mas negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte agravante. Tal decisão enquadra-se perfeitamente na hipótese de cabimento prevista no Art. 932, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza a interposição de Agravo Interno contra decisão do relator que nega provimento a recurso contrário à lei.” É o relatório do necessário. Decido. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/21), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Apesar da parte recorrente alegar que se trata de agravo interno em face de decisão monocrática que não deu provimento ao recurso inominado, constata-se que o recurso inominado interposto pela parte autora não foi objeto de decisão monocrática, mas de decisão colegiada da Primeira Turma Recursal, conforme Acórdão 71240274. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 1.021 do CPC, é cabível agravo interno para o órgão colegiado em face de decisões monocráticas proferidas pelo relator (“Art. 81. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias”). Ou seja, o agravo interno tem o objetivo de levar a matéria decidida monocraticamente para análise pela Turma Recursal. Entretanto, na hipótese dos autos é possível apurar que o agravo interno foi interposto em face da decisão da própria Turma Recursal (Acórdão 71240274), de modo que é manifestamente inadmissível. Nesse contexto, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo interno. I. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator